Tribunal: TJDFT
Processo: 0001672-22.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ.
1. É abusiva a cláusula que condiciona a fixação do prazo de entrega do imóvel à liberação dos órgãos públicos ou à obtenção de financiamento, uma vez que coloca o consumidor em extrema desvantagem ao não saber ao certo a data do cumprimento da obrigação.
2. As pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor respondem solidariamente por eventuais danos a ele causados.
3. Configurada a culpa da ré no excessivo atraso na entrega do imóvel, que perdurou por mais de 5 anos, é devida multa contratual de 20% do valor atualizado do contrato.
4. É incabível a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes. Tema 970 do STJ.
5. Negou-se provimento ao apelo da ré Costa Novaes Empreendimentos e Construções Ltda. e deu-se parcial provimento ao apelo do autor.